Tribunal: TCU
Processo: 016.868/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6947/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.868/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Delma Luiza Trevisan Barcelos (XXX.367.529-XX); Gabriela Denise Ubal Nunes (XXX.605.700-XX); Icara Lopes dos Santos (XXX.050.209-XX); Ivone da Conceicao Vera (XXX.730.319-XX); Ivonete Vera Prestes (XXX.679.089-XX); Leonor da Conceicao Vera de Bassi (XXX.175.689-XX); Lizia Cristiane Trevisan Barcellos (XXX.161.689-XX); Luciane Kellen da Silva Nunes Baungarten (XXX.547.120-XX); Maria Rezely Padilha Hefiko (XXX.044.829-XX); Neli Vera Marques (XXX.453.409-XX); Rafaela da Silva Nunes Oneda (XXX.541.860-XX); Rosana do Carmo de Freitas Padilha (XXX.679.699-XX); Rozemel da Aparecida de Freitas Padilha (XXX.679.349-XX); Terezinha Amaral Carvalho (XXX.465.829-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.